Tribunal: TJSP
Processo: 1006721-79.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato bancário – Financiamento de veículo automotor – Busca e apreensão do bem dado em garantia havida em precedente processo judicial, em razão de inadimplência das parcelas mensais devidas em contraprestação – Superveniência de inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito – Tese da instituição financeira pautada em existência de saldo

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato bancário – Financiamento de veículo automotor – Busca e apreensão do bem dado em garantia havida em precedente processo judicial, em razão de inadimplência das parcelas mensais devidas em contraprestação – Superveniência de inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito – Tese da instituição financeira pautada em existência de saldo residual – Prova do fato não produzida – Conclusão inafastável de irregularidade da negativação – Danos morais in re ipsa – Valor da reparação adequadamente fixado (R$5.000,00) – Razoabilidade e proporcionalidade – Termo inicial dos juros moratórios – Citação – Responsabilidade civil contratual – CPC, art. 240 – Entendimento da Súmula 54 do E. STJ inaplicável à espécie – Recurso provido, em parte.